Tribunal: TJSP
Processo: 1524128-68.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas. Pedido subsidiário de redução da pena-base ao mínimo legal. Inviabilidade. Reconhecidas três circunstâncias judiciais em desfavor do apenado. Pleito de abrandamento do regime prisional. Impossibilidade. Regime fixados nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do CP. Recurso desprovido.